Tribunal: TJES
Processo: 5001144-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001144-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO QUE ENCERRA MATÉRIA DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE PENA. EXCESSO DE PRAZO NO CADASTRO DA EXECUÇÃO PENAL NO SISTEMA SEEU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Preliminar de não conhecimento que encerra matéria de mérito.

2. Admite-se a impetração de habeas corpus, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

3. Caso em que o paciente se encontra preso desde 13/3/2022, no entanto, não consta Execução Penal junto ao Sistema SEEU. Desta feita, verifica-se que há ilegalidade decorrente da ausência de cadastro da execução penal junto ao SEEU, o que configura constrangimento ilegal a ser sanado via
habeas corpus
.

4.
Ordem
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001144-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no Id. 7459540, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, ante a inadequação da via eleita.

Ao que verifico, a questão ora suscitada encerra matéria de mérito e, portanto, será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEAN CARLOS DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
2
ª
VARA

CRIMINAL DE SERRA
/ES
, nos autos da ação penal nº
0002438-84.2022.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso desde 13/3/2022, em cumprimento a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

Como cediço, em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

À luz desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Em consulta aos Sistemas EJUD e Pje, verifica-se que o paciente fora condenado, em primeira instância, nos autos da ação penal tombada sob nº
0032055-41.2012.8.08.0048
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência, havendo o édito condenatório sido confirmado em grau recursal por esta e. Segunda Câmara Criminal, em voto de relatoria do e. Des. Willian Silva (Id. 6848495), com trânsito em julgado em 30/01/2023.

Oportuno salientar, ainda, que, de acordo com informação contida no andamento processual do Sistema EJUD, fora expedida a competente Guia de Recolhimento Definitiva em 12/12/2023, tendo sido enviada ao Juízo da Execução Penal na mesma data.

Em consulta ao INFOPEN, observa-se que o paciente se encontra preso desde 13/3/2022.

No entanto,
não consta
E
xecução
P
enal
cadastrada em nome do paciente junto ao Sistema SEEU. Desta feita, verifica-se que há
ilegalidade
decorrente da ausência de cadastro da execução penal junto ao SEEU, o que configura constrangimento ilegal a ser sanado via
habeas corpus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO a ordem para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar ao Juízo da Execução que proceda ao cadastro da execução penal do paciente junto ao Sistema SEEU.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem pretendida.